Tribunal: TJMT
Processo: 1024525-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024525-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDERSON WILLIAM DA SILVA - CPF: 057.757.051-06 (AGRAVADO), LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.232.481-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY VINICIUS DE MOURA registrado(a) civilmente como WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVAL VITORINO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). INSTITUIÇÃO DE ENSINO CREDENCIADA NO MEC E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PELA PRÓPRIA UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a remição de 17 (dezessete) dias da pena de reeducando, em razão da conclusão de curso de 205 (duzentas e cinco) horas-aula na modalidade de Ensino a Distância (EAD).

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da remição de pena por estudo a distância, quando questionada a regularidade da instituição de ensino, a fiscalização da atividade educativa e a observância ao princípio da isonomia.

III. Razões de decidir:

A Lei de Execução Penal (art. 126, § 2o) exige, para a remição de pena por estudo na modalidade EAD, apenas a certificação por autoridade educacional competente, não impondo como requisito a existência de convênio prévio entre a instituição de ensino e a unidade prisional.

No caso, a própria administração penitenciária emitiu um "
Informativo de Pena pelo Estudo"
, documento oficial dotado de fé pública, que não apenas atestou a conclusão do curso, mas também confirmou que o processo educativo, incluindo a entrega de materiais e o agendamento de provas presenciais, ocorreu sob sua supervisão e fiscalização.

Ademais, ficou comprovado que a instituição de ensino (Escola CENED) é registrada no MEC/SISTEC e possui autorização específica da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso para ofertar cursos EAD nos estabelecimentos penais do Estado, o que reforça a legitimidade do certificado.

O argumento de violação ao princípio da isonomia não se sustenta,
pois
,
a solução para a desigualdade de oportunidades no sistema carcerário consiste na ampliação da oferta de atividades educacionais pelo Estado, e não na supressão de um direito legalmente previsto àquele que o busca por meios próprios.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A remição de pena pelo estudo na modalidade de ensino a distância (EAD), prevista no art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, não exige a celebração de convênio prévio entre a instituição de ensino e a unidade prisional, bastando a certificação por autoridade competente."

"2. O ato administrativo da direção da unidade prisional que atesta a conclusão de curso EAD pelo reeducando e detalha o procedimento de fiscalização constitui documento oficial dotado de fé pública, que comprova a efetiva supervisão do estudo."

"3. É válida a remição de pena por estudo quando a instituição de ensino, além de credenciada junto ao MEC/SISTEC, possui autorização específica da Secretaria de Segurança Pública para ofertar cursos no sistema penitenciário estadual."

"4. A eventual desigualdade de acesso à educação no sistema carcerário não constitui fundamento idôneo para afastar o direito à remição daquele que o alcançou por meios próprios e lícitos, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia."

Dispositivos relevantes citados:

Lei de Execução Penal, art. 126, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 924.445/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 10.03.2025.

STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 822.492/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Penal no 2000251-35.2024.8.11.0042, concedeu ao reeducando
ANDERSON WILLIAM DA SILVA
a
r
emição de 17 (dezessete) dias de sua pena
, em razão da conclusão de um curso de 205 (duzentas e cinco) horas
/
aula
na modalidade de Ensino a Distância (EAD)
.

Em suas razões recursais, o
Agrava
nte
sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a concessão da remição carece de requisitos legais. Alega que a instituição de ensino "Escola CENED" não possui o devido credenciamento junto ao Ministério da Educação (SISTEC), nem convênio com a unidade prisional.

Afirma que, por se tratar de curso particular, não houve fiscalização pela direção da unidade, tornando inviável comprovar que o estudo foi efetivamente realizado pelo apenado.

Por fim, aduz que a concessão indiscriminada de remição por cursos EAD pagos viola o princípio da isonomia, privilegiando detentos com melhores condições financeiras.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja
afastada a remição concedida
.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando o
agrava
do
ANDERSON WILLIAM DA SILVA, pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta a legalidade da remição, conforme previsão do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, e a desnecessidade de convênio da instituição de ensino com a unidade prisional, bastando a certificação por autoridade competente, o que entende ter ocorrido. Aduz que o certificado foi juntado aos autos pelo próprio sistema penitenciário, o que presume sua regularidade, e que o reeducando não pode ser prejudicado por eventuais falhas de fiscalização do Estado.

Em juízo de retratação, o juízo de execução manteve, na íntegra, os termos da decisão recorrida.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo i
mprovimento do agravo
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da decisão que concedeu ao reeducando ANDERSON WILLIAM DA SILVA a remição de 17 (dezessete) dias de pena, em virtude da conclusão de curso profissionalizante de 205 (duzentas e cinco) horas-aula, na modalidade de Ensino a Distância (EAD), ofertado pela instituição "Escola CENED".

O Ministério Público, ora
Agrava
nte
, busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a ausência de credenciamento da instituição de ensino junto ao MEC/SISTEC, a inexistência de convênio com o Poder Público e a impossibilidade de fiscalização da efetiva realização do curso, o que violaria o princípio da isonomia.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

A Lei de Execução Penal, ao tratar da remição, dispõe em seu artigo 126, § 2o, que "a
s atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
".

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a norma não condiciona a concessão do benefício à existência de convênio prévio entre a instituição de ensino e a unidade prisional, exigindo, tão somente, a devida certificação.

No caso em questão, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, por meio da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária
,
especificamente da Penitenciária Central do Estado (PCE)
,
atestou, em
2
4 de janeiro de 2025
, que o
agrava
do
concluiu o curso de qualificação profissional em “Direito Eleitoral”.

O referido curso foi realizado na modalidade de educação a distância, no período de 27 de outubro a 17 de dezembro de 2023, com carga horária total de
205 horas
, ministrado pela Escola CENED,
instituição registrada no MEC/SISTEC
, sob o número 43.079
e autorizada, conforme Portaria no 020/2022/GAB-SAAP/SESP
, pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso a oferecer, nos estabelecimentos penais estaduais, cursos de extensão, graduação e pós-graduação na modalidade EAD
,
incluindo formatos semipresenciais, apostilados e online.
Vejamos trecho do teor do informativo de pena pelo estudo de curso profissionalizante do reeducando anexado:

“
Informamos que os cursos profissionalizantes abaixo elencados que ocorreram conforme metodologia apostilada pelo Ensino de Educação à Distância ou Presencial,
compete a Direção e Setor de Educação da penitenciária o recebimento e entrega das apostilas, agendamento das provas presenciais
(após a conclusão da Carga Horária Diária exigida), e o recebimento do Certificado.

De acordo com o CERTIFICADO fornecido pela Escola
, localizou-se as seguintes informações referentes aos Estudos” (sic)

Portanto, c
abe à Direção e ao Setor de Educação da penitenciária a responsabilidade pelo recebimento e distribuição das apostilas, bem como pelo agendamento das provas presenciais
,
etapas que são acompanhadas com supervisão e fiscalização.

O informativo de pena pelo estudo de curso profissionalizante do reeducando que expõe e
ssa dinâmica
,
está devidamente assinado por autoridades da PCE: o diretor
Glauder
Benedito Figueiredo de Pinho, o diretor adjunto Marco Aurélio Vieira de Moraes (Matrícula no 86327), a pedagoga do sistema penitenciário Marlene Sebastiana da Silva (Matrícula no 123741) e a policial penal Silvana de Brito Ramalho (Matrícula no 127479).

A
cresça-se que
, o documento destaca o cumprimento rigoroso das normativas internas, em especial a
Portaria no 307/2019/SAAP/SESP
, que regulamenta a oferta de cursos EAD no sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso.
Essa
conformidade reforça a legalidade e a seriedade do processo de formação profissional oferecido aos custodiados, assegurando o caráter pedagógico e institucional das ações educativas promovidas no ambiente prisional.

É fundamental ressaltar que o "Informativo de Pena pelo Estudo" não é um mero repasse de um certificado privado, mas um
ato administrativo
emanado da própria unidade prisional, possuindo roupagem de
documento oficial
, subscrito por agentes públicos no exercício de suas funções, sendo, portanto,
dotado de fé pública
e presunção de legitimidade e veracidade.

Nele, a administração penitenciária não apenas informa a conclusão do curso, mas atesta o cumprimento de um procedimento sob sua supervisão,
que
,
co
nforme
dito anteriormente,
inclui o recebimento
,
entrega de apostilas e o agendamento de provas presenciais.

Essa certificação pela autoridade carcerária, que detalha seu próprio controle sobre o processo avaliativo, supre a exigência legal de certificação e afasta a alegação de ausência de fiscalização, pois o próprio Estado, por meio de seus agentes, está validando a efetiva realização do estudo.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de prestigiar a finalidade ressocializadora da pena, flexibilizando exigências puramente formais quando a boa-fé do apenado e a efetiva dedicação ao estudo restam evidentes, como no presente caso.

Em situações análogas, a orientação do c. STJ:

"O apenado realizou estudos a distância, por meio de parceria entre a unidade prisional e a instituição de ensino. O aprendizado foi certificado pela escola, devidamente credenciada pelo MEC. Embora o documento não especifique a frequência e o método avaliativo, esses aspectos foram atestados pela autoridade prisional, e o sentenciado participou de provas presenciais, supervisionadas por policial penal, para comprovar a assimilação do conteúdo programático. Não há dúvidas quanto à atividade ressocializadora nem justificativa para o indeferimento da remição.” (
AgRg
no
HC 924.445
/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 10.3.2025)”

“
In
casu
, a par de a entidade educacional que ministrou os cursos profissionalizantes realizados pelo executado - a Escola CENED - possuir credenciamento na Secretaria de Educação do Distrito Federal, local de sua sede, e no Sistema MEC/SISTEC, a defesa demonstrou que a entidade educacional celebrou superveniente convênio com a Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS de Rondônia para oferta de cursos de capacitação nos estabelecimentos penais do Estado de Rondônia,
o que atribui presunção de legitimidade à instituição de ensino
, apta a gerar confiança no apenado de que os cursos ministrados pela referida instituição seriam todos válidos e hábeis a permitir a remição de pena por estudo.
Adem
ais,
foi juntada aos autos certidão da unidade prisional na qual se certifica tanto o período estudado pelo interno, quanto a realização de prova escrita na unidade prisional, especificamente em relação aos cursos profissionalizantes em questão, ofertados pela Escola CENED, o que afasta qualquer tipo de dúvida sobre a efetiva realização dos citados cursos pelo executado, sob a devida fiscalização da administração penitenciária.” (
AgRg
no
AgRg
no HC 822.492/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.8.2023)”

Por fim, o argumento de violação ao princípio da isonomia, embora socialmente relevante, não pode servir de obstáculo ao exercício de um direito legalmente previsto. Conforme bem pontuado pelo magistrado
da execução
, a solução para a desigualdade de oportunidades no sistema carcerário não reside em negar o benefício a quem o busca por meios próprios, mas sim em compelir o Estado a ampliar a oferta de atividades educacionais a todos os reeducandos.

Destarte, estando a decisão
agrava
da devidamente fundamentada na legislação aplicável e amparada em documento oficial expedido pela própria unidade prisional, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de manter integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu a remição de 17 (dezessete) dias da pena do
agrava
do
ANDERSON WILLIAM DA SILVA, em razão de estudo realizado na modalidade EAD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025